Tribunal: TJMT
Processo: 1001751-77.2023.8.11.0014
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001751-77.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO NUNES ALVES - CPF: 036.926.171-27 (APELANTE), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE CZECH - CPF: 099.360.459-55 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEI DA SILVA ALVES - CPF: 077.234.429-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.529.091-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DA SILVA JESUS - CPF: 778.931.231-68 (VÍTIMA), RONALDO NILO DE ALMEIDA - CPF: 045.095.301-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APRE
ENDIDA. CONSTRIÇÃO DE CAMINHÃO.
PRETENDIDA DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO
AUTOMOTOR
.

DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade sobre o caminhão apreendido e licitude da sua aquisição; e
,
por isso, remanescendo fundada dúvida sobre quem é o
seu
proprietário de fato é imperiosa
a
manutenção da decisão
recorrida
.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Ricardo Nunes Alves
contra a decisão prolatada pelo
Juízo d
a 2ª Vara
da Comarca de
Poxoréu
/MT
, que, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida registrado sob o n.
1001751-77.2023.8.11.0014
, indeferiu a devolução do veículo
Volkswagen
VW
/7.90 S
, placa
CDM4735 MT
,
ano 1987
, chassi
V044164W
, RENAVAM
00392522292
, cor
cinza
,
apreendido
no Auto de Prisão em Flagrante
n
.

1000695-77.2021.8.11.0014
, que originou a
instauração da
Ação Penal n. 100076
3
-27.202
1.8.11.0014
,
cujo
veículo
estava em
poder de
Ricardo Pereira dos Santos
em razão do
seu
envolvimento, em tese,
n
o
crime

de furto qualificado pelo concurso de pess
oas
, tipificado
no art.
15
5
, §4º, IV, do Código Penal
.

O
apelante, nas razões encontradiças no ID
230394178
, pleiteia a reforma do aludido
decisum
, a fim de que
o
veículo acima descrito

lhe seja
restituído
,
posto que o comprou
licitamente
e
é terceir
o
de boa-fé, asseverando, outrossim, que o automotor não interessa à elucidação dos fatos em apuração
.

Nas contrarrazões vistas no ID
230394183
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
241845667
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Não obstante as
afirmações
deduz
idas neste recurso, verifica-se que razão não assiste ao
apelante, devendo,
pois, o
édito judicial

recorrido
ser mantido, a fim de que o veículo retromencionado continue apreendido pelo menos até o
trânsito
em julgado da
ação penal que apura os delitos em debate, supostamente pratic
ados por
Bruno Henrique
Czech
, Ivonei da Silva Alves e
Ricardo Pereira dos Santos
, porque não
restaram atendidas as exigências insculpidas no art. 118 do Cód
igo d
e Processo Penal
.

Como é sabido, o
art. 1
20 do Código de Processo Penal determina que
a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz “
mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

Negritamos

E, no caso em discussão, existe dúvida com relação à propriedade do veículo apreendido,
uma vez que, das provas jungidas
nestes autos é possível se extrair que o
automotor
, está registrado
no
Detran/MT em nome de
Nélio Ferreira Simão
.

Logo, a
despeito de o apelante
ter
junta
da

nestes
autos procuração pública subscrita por
Nélio Ferreira Simão
outorgando
-lhe
poderes de representação, venda e/ou transferência do veículo
Volkswagen
Vw
/7.90 S
, ano
1987
,
cinza
, placa
CDM4735/SP
, chassi
V044164W
, Renavam n.
00392522292
(ID
230394170
)
; bem como a
declaração de proprietário do veículo assinada por Nélio Ferreira Simão
, é forçoso reconhecer
que
ta
is

documentos
não t
ê
m o condão de atribuir a
Paulo Ricardo a
propriedade do referido caminhão.

Isso porque, o
s

documentos juntados
não
demonstram

inequivocadamente
a aquisição do caminhão
por parte do apelante,
porquanto não
apresenta
m
qualquer informação

sobre
a
eventual compra,
com
indica
ção da
data do negócio,
d
o
preço,

e da
comprovação do pagamento
.

A
demais
, vale ressaltar que a
mencionada
procuração pública foi lavrada no dia
28 de fevereiro de 2024
e o veículo apreendido no dia
21 de maio de 2021
, ou seja, o instrumento foi firmado
anos
após a apreensão do
automotor
, outro aspecto que fragiliza a alegada propriedade
do apelante
.

Daí por que, impõe-se ressaltar que, n
ão obstante,
possa se inferir
destes
autos
que
o

aludid
o

negócio jurídico de
compra e venda

teria
,

supostamente
, sido

realizado em
setembro de 2021
(consoante
se constata
da anotação de intenção de venda gravada no documento do veículo)
, data posterior
à
apreensão do veículo
ocorrida
em 21 de maio de 2021, não
há
provas
incontroversas acerca da propriedade do
caminhão
.

Aliás, em relação ao tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE BENS APREENDIDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RESTITUIÇÃO DE 02 VEÍCULOS REBOQUES PLACAS BM2963 E DBM2964 – INVIABILIDADE – DOCUMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão que indeferiu o pedido é acertada, pois, o Magistrado se expressa com razão deixando claro que a propriedade do bem não ficou devidamente caracterizada, não sendo possível afirmar que o veículo apreendido é, de fato, aquele descrito no CRLV apresentado pelo requerente.

Não havendo prova consistente acerca do real proprietário dos bens, o pedido não comporta provimento.

(TJMT, N.U 1000019-77.2021.8.11.0096, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)

Destacamos

Dessa forma, está
correta
a decisão do
juízo de primeira instância que
negou o pedido de restituição do veículo formulado pelo apelante, na medida em que não
ficou
devidamente
c
omprovada
ser de

proprieda
de d
e
Paulo Ricardo
, motivo pelo qual, deve ser reconhecido

q
ue a
sua
restituição não se mostra adequada,
porquanto
, como
foi
afirmado anteriormente, deve
, primeiro,
ser
comprovado
:
se o caminhão

foi licitamente adquirido pel
o
apelante
;

ser
inequívoca
a
sua propriedade
;
e não constitu
ir
fruto dos crimes em apuração.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso interposto por
Paulo Ricardo Nunes Alves
, mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024